Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DE REVELIA. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decretação de revelia quando a intimação para audiência de instrução e as informações sobre eventual dificuldade de participação estivem em conformidade legal.
2. Não há como ser acolhida a tese defensiva de reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa por parte do apelante, uma vez que ele deveria ter buscado outros meios idôneos para garantir sua segurança, comunicando tal fato às autoridades competentes para que fossem tomadas as precauções necessárias a evitar algum mal injusto, ao invés de portar arma de fogo de uso permitido. Destarte, o pedido de absolvição não pode ser acolhido.
3. Conforme súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. Somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria, ou seja, a pena não pode estar abaixo do mínimo legal ao término da segunda fase da dosimetria.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.